Tribunal: TJDFT
Processo: 0715416-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715416-78.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A RECORRIDO: MARIA LORENA CAMELO VALE DA SILVA, MURILO SOBRAL OLIVEIRA, SV VIAGENS LTDA DESPACHO A parte recorrida SV VIAGENS LTDA após a apresentação do recurso interposto pela COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A demonstrou o pagamento de R$ 11.303,45, referente ao débito objeto da condenação, ou seja, valor um pouco acima do solicitado pelos autores (R$ 11.243,45) em petição que requereram o cumprimento de sentença. Portanto, diante da comprovação do pagamento, intime-se a parte recorrente para manifestação, no prazo de 05 dias, devendo informar se permanece o interesse recursal, podendo desde logo desistir do recurso, evitando assim a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA